Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708309-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA opôs Embargos de Declaração contra a decisão de ID 44015639, por meio do qual acolhi parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo embargante. Aduz o recorrente obscuridade na decisão, por entender presente a probabilidade do direito, diante das dispões contidas no “Art. 40, caput, §4o e §4o-C da Constituição Federal; no Tema 942 do Supremo Tribunal Federal; na Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal; no Art. 57, caput, §1o da Lei Federal no 8.213/1991, nos Artigos 2o, 3o, caput, 51, caput, inciso II e IV, §1o, alínea “c”, 60, caput, Parágrafo único e 98 da Lei Federal no 7.479/1986; no Art. 2o do Decreto Federal no 7.163/2010 e nos Artigos, 19, caput, 20, caput,§1o, inciso I e §4o, 24, caput e 58 da Lei Federal no 10.486/2002.” Decido. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Na hipótese vertente, não há vícios a serem sanados. Observa-se, na verdade, ser a pretensão do embargante o reexame da decisão recorrida, incabível por ocasião dos Declaratórios. Ao analisar o pedido de concessão da tutela de urgência, este Relator, em juízo de cognição sumária, entendeu ausentes os requisitos para o deferimento da medida liminar e explicitou, fundamentadamente, as suas razões. Confira-se: "Pois bem. É certo o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante à possibilidade de antecipação de tutela nas causas cujo objeto se refere a verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria. Nesse sentido, a Súmula 729 da citada Corte de Justiça. Todavia, no caso concreto, não se justifica a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de determinar o pagamento imediato e integral ao embargante dos proventos referentes ao posto de Segundo Sargento Bombeiro Militar do Distrito Federal, desde 05/03/2021, data da sua reforma ex officio, ante a ausência dos requisitos para o deferimento da medida. Em análise detida dos autos, verifica-se a ausência de probabilidade do direito reivindicado pelo embargante, em face da distinção entre os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares, os quais possuem legislação e regramentos próprios de cada categoria. Não obstante, compete ao Distrito Federal, nos termos do artigo 42 da Constituição Federal, regulamentar o regime próprio especial a ser aplicado aos membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Assim, em cognição sumária, não vislumbro ilegalidade no ato de concessão da reforma do embargante. Aliás, vale destacar, o pedido inicial foi julgado improcedente pelo Juízo de Primeira Instância. Do mesmo modo, não há risco de perecimento do direito, porquanto inexistente o perigo de dano imediato, mormente em face da solvabilidade do ente público. Registre-se, inclusive, o embargante recebe mensalmente 70% (setenta por cento) do soldo relativo ao posto que ocupava no momento da reforma militar. Dessa forma, a tutela de urgência antecipada deve ser indeferida.” Como se vê, não há contradição na decisão recorrida. Oportuno registrar, a legislação apontada pelo embargante será objeto de análise mais aprofundada no julgamento do mérito da lide. Por fim, a irresignação da parte embargante quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator